Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60212981, o SINDIRETA requereu (i) a habilitação dos sucessores do servidor SERGIO INACIO DE CARVALHO; (ii) o cancelamento do PCT n. 0719677- 03.2023.8.07.0000; e, (iii) a expedição de novos requisitórios no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de habilitação (ID: 64402908). Passo a decidir. I - DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE SERGIO INACIO DE CARVALHO Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído SERGIO INACIO DE CARVALHO pela certidão de ID: 60212983 e juntou, aos autos, documentos e sentença de formal de partilha que comprovam a condição dos sucessores (ID 63596400): 1) SORAIA RODRIGUES LUZ (viúva meeira); 2) LANE BEZZERA CARVALHO BATISTA (filha), LÉIA BEZERRA CARVALHO (filha) e DARAH RODRIGUES CARVALHO (filha). A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID 60212983 - Págs. 6, 8, 10 e12. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de SORAIA RODRIGUES LUZ (viúva meeira – 50%), LANE BEZZERA CARVALHO BATISTA (filha) na proporção de 16,66%, LÉIA BEZERRA CARVALHO (filha) na proporção de 16,66% e DARAH RODRIGUES CARVALHO (filha) na proporção de 16,66%, à sucessão processual de SERGIO INACIO DE CARVALHO. II – DO TETO DA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, os EE n. 2008.00.2.003800-5 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 11242512 – pag. 14-19). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Por outro lado, observa-se que o crédito de SERGIO INACIO DE CARVALHO é de R$ 60.840.62 (ID: 46936916), valor este que supera o teto de 40 (dez) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos (ID: 44288167). No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de SERGIO INACIO DE CARVALHO em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR